Tribunal: STF
Processo: HC 250604
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de W.A.C.P. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA E NECESSIDADE DE CONTER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, alegando a ausência dos requisitos da prisão cautelar. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária e adequada a prisão preventiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR. 



    3. Apresentada fundamentação idônea para a prisão preventiva, consistente na necessidade de cessar a atividade da organização criminosa da qual o ora agravante participa, não há falar em revogação da medida extrema ou a sua substituição por outras medidas menos gravosas. Ademais, consta no acórdão recorrido que, "diante do fato de que o recorrente integra grande organização criminosa, há evidente necessidade de aplicação de medida cautelar para evitar a continuidade das atividades desta organização - ou ao menos a sua contribuição para tal organização - como forma de garantia da ordem pública". 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (RHC 204.360 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em virtude da ausência de fundamentação adequada e de contemporaneidade, bem como “a extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva dos codenunciados”. Subsidiariamente, requer seja convertida a prisão preventiva em domiciliar.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls.5870-5873):



    [...]



    Como se pode observar, o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu que corretamente que estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. 



    Isto porque, diante do fato de que o recorrente integra grande organização criminosa, há evidente necessidade de aplicação de medida cautelar para evitar a continuidade das atividades desta organização - ou ao menos a sua contribuição para tal organização - como forma de garantia da ordem pública. 



    De outro lado, medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas para cumprir com esse objetivo, pois pressupõem parcela de liberdade ao indivíduo e, com essa parcela, já é suficientemente possível que o recorrente continue com sua contribuição para a organização, especificamente a de administração das pessoas jurídicas utilizadas para a realização de lavagem de dinheiro.



    Nesse contexto, ressalte-se que o fundamento – cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Em relação à tese de ausência de contemporaneidade da prisão, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que (grifei): 



    No que diz respeito à falta de contemporaneidade dos requisitos cautelares, o Tribunal de origem assim se manifestou: 



    [...]. Com relação à tese de ausência de contemporaneidade, tal como se depreende na decisão que negou o pleito liminar, não se verifica teratologia quando o magistrado afastou a tese de ausência de contemporaneidade, salientando que crime de organização criminosa é de natureza permanente e que o fundado risco de reiteração delitiva do paciente estava presente diante da “habitualidade extraída das mensagens, ligações e nas inúmeras transações bancárias encontradas”; acrescentando, ainda, que a contemporaneidade em relação aos cinco denunciados estava presente levando em consideração a situação fática do caso em análise no qual é possível se inferir que as interceptações telefônicas perduraram por mais de um ano e apontaram a existência de “indícios de que os eventos realizados em conjunto com o Grupo G12 ocorreram de 2021 até o final de 2023, ou seja, apenas pouquíssimos meses antes da representação pela decretação das prisões preventivas [...] (eSTJ fl. 5783). 



    Extrai-se do trecho acima transcrito, que o entendimento do Tribunal está de acordo com a interpretação do art. 315, §1º do CPP. Isto porque a contemporaneidade diz respeito às razões pelas quais se aplica a medida cautelar e, no caso, as atividades da organização criminosa específica se mantiveram até a decretação da prisão preventiva e, principalmente, há notícias de ligação com a organização criminosa "Comando Vermelho", que se mantém ativa até hoje, o que indica que o risco à ordem pública pela continuidade das atividades criminosas se mantém. 



    Observo, para além dos elementos apontados pelo acórdão impugnado, que a suposta atividade do paciente em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; e AO 2.275, ministro Luiz Fux). 



    É dizer, torna-se desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa e a determinação da custódia preventiva, visto que tais crimes têm consumação prolongada no tempo. Fica, assim, evidenciada a atualidade da medida privativa de liberdade. 



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Por outro lado, quanto à extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva dos codenunciados”, conforme exposto pelo ato coator, as situações fáticas e processuais apresentadas pelo ora impetrante não são idênticas àquelas relativas aos corréus (cujas prisões preventivas foram revogadas). Transcrevo, nesse sentido, os seguintes trechos:



    Por fim, no que diz respeito à extensão da decisão que revogou a prisão preventiva dos corréus, o Tribunal argumentou:



    [...]. Entretanto, não demonstraram, como era exigido por lei, que o paciente tem situação fática-processual semelhante à dos codenunciados K B B, R de S e L S G da C.... De fato, a liberdade dos codenunciados K B B e R de S L foi concedida por este Tribunal de Justiça porque, ao que tudo indica, a participação de ambos na organização criminosa cessou em meados de 2023, não havendo, assim, contemporaneidade dos motivos justificadores da prisão preventiva, que, em relação aos dois, baseou-se unicamente na gravidade concreta das que lhe foram condutas imputadas. 



    Contudo, o paciente, em tese, permaneceu ativo durante toda investigação, e seria um “dos cabeças”, pois, repassava valores – em sua grande maioria, em espécie –, para os possíveis operadores e promotores de eventos, com objetivo de custearem parte dos shows no Dallas Bar e em outras casas noturnas identificadas pelas investigações. E, como se isso não bastasse, ele figurava como sócio ou titular de diversas empresas envolvidas no caso em debate. 



    Ademais, foi afirmado nas respectivas decisões que os codenunciados K e R têm predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, posto que, em tese, não exerciam papel de chefia dentro da organização criminosa, circunstâncias, essas, que não se comunicam aos demais envolvidos, principalmente, com o paciente, por serem de caráter pessoal [...] (e-STJ fl. 5784-5785).



    Também com relação a este ponto, o Tribunal de origem julgou com acerto. Isto porque, nos termos do art. 580 do CPP, a extensão somente é permitida quando as razões que a fundamentam são de cunho objetivo. No caso, os requisitos cautelares, especificamente o periculum in mora, são, em regra, questões de natureza subjetiva e, no caso, as razões que motivaram a soltura de K. B. B. e R. de S. L. foram a respeito das posições que ocupavam na organização, bem como pelo fato de terem cessado suas contribuições na organização, situações que são completamente diferentes da situação do recorrente, inviabilizando a extensão.



    Desse modo, apontadas as distinções fáticas e processuais entre os réus, em que o ora paciente inclusive possui função de destaque na organização criminosa investigada, afasta, por consequência, a aplicação do pedido de extensão, conforme prescrito pelo art. 580, do Código de Processo Penal.



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 175.985 Extn AgR, ministro Celso de Mello; HC 170.546-ED AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 185.613 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    Por fim, quanto ao pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente